Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734247-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DOS PRODUTORES DE FLORES E PLANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PARTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE MEMBRO DO QUADRO ASSOCIATIVO POR INADIMPLÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE ESPAÇOS OCUPADOS. ASSOCIADO FUNDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RETIRADA DA ASSOCIAÇÃO. TERMO DE USO. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. 2. A impugnação à gratuidade justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Réu na primeira instância. 3. A cobrança de contribuições de todos os associados e as hipóteses de exclusão foram expressamente previstas no Estatuto da Associação Brasiliense dos Produtores de Flores e Plantas Central Flores, que não eximiu o associado fundador do cumprimento das regras estatutárias, entre as quais se insere o pagamento de contribuições impostas pela Associação. 4. A prova contida nos autos não embasa a alegação do Réu de ser membro fundador e a perda do vínculo associativo pela inadimplência, disposta no Estatuto, impõe, por consequência natural, a devolução dos espaços ocupados a que estava permitido explorar. 5. As regras contidas no Termo de Utilização de boxes vinculam a condição de associado à utilização dos espaços e pode ser aplicada a todas as unidades utilizadas pelo Réu, pois, em acordo extrajudicial firmado anteriormente, ficou ciente da previsão de exclusão dos quadros da Autora no caso de inadimplemento do débito. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 113 do Código Civil, sob o argumento de que a associação recorrida não apresentou o documento de termo de utilização dos boxes 01 e 02, pois são utilizados pelo recorrente, uma vez que contribuiu efetivamente para a construção da estrutura local, sendo tais espaços destinados a ele antes da criação da parte recorrida; b) artigos 57, 58 e 113 do Código Civil, sustentando inexistir previsão legal que ampare o pedido de devolução de boxes pelo associado excluído, principalmente tratando-se de pessoa que não só participou da criação da associação, mas também participou do custeio para instalação do centro comercial. Menciona que extrai dali a sua única fonte de renda. Acrescenta que realizou propostas de pagamento da dívida que sequer foram analisadas e que possui condições financeiras de cumpri-las, desde que assegurada a manutenção dos boxes. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações ocorram exclusivamente em nome de KAMILLA DIAS MARTINS, OAB/DF 65.031 e LUCAS XIMENSE PIRES, OAB/DF 74.618. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 57, 58 e 113, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos e do Estatuto da Associação, assentou que: No caso concreto, inexiste comprovação de que o Apelante, de fato, era considerado associado fundador e de que ele usufruiria de algum benefício como contrapartida à suposta contribuição que ele empreendeu para criação e estruturação da Associação Autora. Está previsto nos arts. 15 e 16 do Estatuto a figura do associado fundador, assim entendido como “aqueles que estiverem presentes à Assembleia Geral de fundação da Central Flores em 03 de Agosto de 2001, devidamente consignados na Lista Nominativa de Associados Fundadores”. O Réu/Recorrente, todavia, traz à colação ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5/9/2001, cuja lista de presença inclui o nome do Demandado (ID 70140707), mas esse documento não é aquele a que se refere o Estatuto. Ainda que assim não fosse, a condição de um associado como fundador não o exime do cumprimento das regras estatutárias, entre as quais se insere o pagamento de contribuições. Ressalte-se que o Estatuto não concedeu a tais membros isenção das obrigações impostas a qualquer um dos associados e desde a reunião ocorrida em 5/9/2001 (ID 70140707) já havia previsão de pagamento de mensalidades e taxas. Destarte, a inadimplência pode acarretar as penalidades previstas na referida norma, como a exclusão do associado, a qual está expressamente consignada no art. 22 do Estatuto e, por consequência lógica, pode sofrer a devolução dos espaços ocupados. A perda de direitos e benefícios concedidos pela Associação, inclusive o uso de espaço físico, constitui uma consequência natural da perda do vínculo associativo, de forma que a regra advém do que consta do Estatuto. Por outro lado, o Termo de Utilização dos boxes de nos 61 e 62 não deixa dúvidas quanto à vinculação da condição de associado à utilização dos boxes. Sobre a questão, a r. sentença apreciou a controvérsia de forma adequada e está bem fundamentada, motivo pelo qual é adotada como razões de decidir (IDs 70141985 - págs. 3 e 4): ... Ainda que o Réu alegue ter ofertado plano de pagamento da dívida e que retira seu sustento da exploração da atividade desenvolvida nas dependências da Associação, esses argumentos não se sobrepõem aos deveres impostos a ele como membro da associação e à decisão soberana da Assembleia. O Requerido teve diversas oportunidades para regularizar sua situação financeira perante a Associação, tendo inclusive firmado acordo extrajudicial que não foi cumprido (IDs 70140675/70140685), razão pela qual prevalecem as rescisões das permissões de utilização dos espaços físicos, com a devolução dos boxes diante da exclusão dele dos quadros associativos (ID 73316298). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as intimações ocorram exclusivamente em nome de KAMILLA DIAS MARTINS, OAB/DF 65.031 e LUCAS XIMENSE PIRES, OAB/DF 74.618. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023